Tribunal: TJES
Processo: 5001037-70.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-70.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO VENANCIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001037-70.2024.8.08.0055
Origem
: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE
: ROGERIO VENANCIO
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em sua petição inicial, o requerente afirma que responde a um processo administrativo de infração de trânsito nº CD00056737, instaurado pelo DER/ES em razão de infração cometida em 14/07/2024 por “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, nos moldes do art. 165-A, do CTB. Entretanto segue narrando que apesar de devidamente identificado, na oportunidade da autuação, não recebeu notificação, motivo pelo que teve sua defesa cerceada e pugna pelo cancelamento da autuação que futuramente pode ocasionar a suspensão de sua habilitação.[...].

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidade na notificação da autuação e da penalidade, em violação aos arts. 281 e 282 do CTB e a Súmula 312 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Não assiste razão à parte autora no que diz respeito à alegação de ausência de notificação. Sabe-se que o disposto no art. 281, §1º, inciso II do CTB se refere à expedição da notificação da autuação, e não à notificação da penalidade. Considerando que a notificação do auto de infração de trânsito foi expedida na mesma data do cometimento da infração (autuação em flagrante), tem-se que foi observado o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, de modo que não resta configurado o cerceamento de defesa.

5.
Quanto à alegação de que não foi realizada a dupla notificação,
ao contrário do que alega o autor,
nota-se que a ré emitiu e enviou a notificação da penalidade ao endereço do proprietário do veículo, conforme autorizado pelo art. 282 do CTB. Assim, não se constata nulidade no processo administrativo objeto dos autos ou afronta à Súmula 312 do STJ, vez que foram devidamente expedidas duas notificações (notificação de autuação diretamente ao autor e notificação de penalidade ao proprietário do veículo). Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, o autor “
apresentou, em nome próprio, de forma tempestiva (ID 64511941, p. 2), recurso administrativo (ID 64511940), que, contudo, fora julgado improcedente”.
Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.

RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)